Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-17.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011477-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NIVANDA DIAS DE MOURA - CPF: 531.541.261-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – AUSÊNCIA DE LAUDO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2º, §4, da Lei nº 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. Lei Complementar Municipal n.º 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”.

3. Lei Complementar Municipal nº 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3º que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6ª. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador : “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valorrecebamuito acima deste padrão”.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir,fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8. Lei Complementar Municipal nº 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cuiabá e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT).

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal nº 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do Município de Cuiabá, no cargo de Técnica em Nutrição Escolar), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal nº 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT)para determinar a classificação do grau de insalubridade.

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Ação proposta por servidor público do município de Cuiabá, cargo técnico de nutrição escolar, que objetiva o recebimento de adicional de insalubridade e cuja sentença foi de improcedência.

Tal qual pontuado na origem, além da ausência de previsão legal, a parte autora/recorrente não comprovou o labor em condição permanente com substâncias nocivas à saúde, muito menos o seu grau.

Esta Turma Recursal, em casos do mesmo naipe, tem afastado o pleito, inclusive de minha relatoria: N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023; N.U 1004071-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1004970-56.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024